Tribunal: TJBA
Processo: 8017564-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017564-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI APELADO: ANDRENEI MERCES DE SANTANNA Advogado(s):MURILO CEDRO LUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. BLOQUEIO SISTÊMICO PARA AS PARCELAS VENCIDAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. COMPLEMENTAÇÃO DOS DEPÓSITOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente ação consignatória, motivada pela impossibilidade de emissão de boletos pelo sistema da instituição financeira para pagamento de parcelas vencidas de financiamento de veículo. O Réu se insurge contra a sentença, com o argumento de que o bloqueio decorreu de inadimplência incontroversa, bem como reclama a necessidade de pagamento dos encargos da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve justa causa para o bloqueio da emissão dos boletos para pagamento das parcelas vencidas; (ii) verificar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório por parte da instituição financeira; e (iii) determinar se os depósitos efetuados devem ser complementados com os encargos moratórios previstos no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bloqueio para emissão de boletos, ainda que justificado pela alegação de inadimplemento, revelou-se contraditório, visto que o banco aceitou os pagamentos de parcelas posteriores sem exigir a regularização das anteriores, violando o princípio da boa-fé objetiva. 4. A impossibilidade de pagamento por meio de boletos, enquanto aceita a quitação de parcelas subsequentes, gera legítima expectativa no consumidor e caracteriza renúncia tácita ao vencimento antecipado da dívida. 5. No entanto, a consignação realizada sem os encargos moratórios contratuais é insuficiente para plena quitação da dívida, sendo necessário complementar os depósitos, nos termos do art. 395 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A recusa em disponibilizar meio para pagamento de parcelas em atraso, quando aceitos pagamentos posteriores, caracteriza comportamento contraditório e autoriza a consignação em pagamento. 2. O direito à consignação não afasta a incidência dos encargos moratórios previstos no contrato”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 111, 113, 187, 395 e 422; CDC, arts. 4º, III, e 39, V; CPC, arts. 86 e 1.014 Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8017564-66.2022.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco RCI Brasil S/A e Apelado Andrenei Merces de Sant’anna, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator